Tribunal: STF
Processo: RHC 234040
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS . 



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus interposto por Gilmar Rafael Ferreira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 833.837/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática da conduta prevista no caput da Lei n. 1.343/2006 (tráfico de entorpecentes), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (ação penal n. 5012268-16.2022.8.21.0019/RS).



    Tem-se na peça acusatória:



    “No dia 17 de maio de 2022, às 15h20, na Rua Colúmbia, 
nº 2.175, bairro Canudos, em Novo Hamburgo-RS, o denunciado tinha em depósito e transportava: um tijolo, pesando 231g + 12 porções, pesando 101g de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, conforme auto de apreensão e laudo de constatação da natureza da substância, inclusos aos autos, substância causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS).



    Na ocasião, policiais militares avistaram o denunciado deixando sua residência, com o veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placas INJ3G17, em alta velocidade, sobre o qual havia informações de realizar tele-entrega de drogas, razão pela qual passaram a acompanhá-lo, abordando-o na Rua Vereador Horn, nº 780, no bairro Canudos.



    Em revista pessoal ao denunciado foi encontrado o valor de 
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie.



    O interior do veículo exalava forte odor de maconha, sendo encontrada uma caixa de sapato, embaixo do banco do motorista, que continha a maconha acima descrita, já separada, pronta para a venda.



    Das porções de maconha supracitadas, verificou-se que 09 porções, (49g) estavam identificadas como ‘RIVER HAZE’, e 03 porções (52g) estavam identificadas como ‘PURPLE MASA ROSA’.



    Ainda foram localizados no automóvel: 2 balanças de precisão, 
3 rolos de plástico filme e diversos sacos pequenos de embalagens transparentes com detalhes na cor verde e vermelha.



    Em revista minuciosa ao veículo, dentro do suporte para o rádio, foram encontrados R$ 14.150,00 (quatorze mil, cento e cinquenta reais) em espécie.



    Assim agindo, o denunciado (...) incorreu nas sanções do artigo 33, , da Lei nº 11.343/06, caput motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para a apresentação de defesa escrita, admitindo-se a acusação e prosseguindo-se com a oitiva das pessoas abaixo arroladas e interrogatório, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e posterior condenação” (e-doc. 11).



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO POR CRIME PERMANENTE. DROGAS APREENDIDAS NO VEÍCULO DO RÉU EM VIA PÚBLICA. CRIME JÁ CONSUMADO COM A APREENSÃO DA DROGA QUE O RÉU TRANSPORTAVA EM SEU CARRO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO. TESTEMUNHOS COESOS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE QUE PERMITE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO PARA A REINCIDÊNCIA AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6, MANTIDO POIS AUSENTE RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. MEDIDA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONSOANTE PRECEITUA O ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DA LEP. CASO EM QUE A APLICAÇÃO DO INSTITUTO NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO AO RECORRENTE (FECHADO). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO". 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 833.837/RS. Em 26.6.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não prospera, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso, haja vista a constatação, mediante pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, da concomitante interposição de recurso especial com as mesmas teses deduzidas no writ.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Nessa toada, ilustrativamente:



    (...)



    Por se tratar de desdobramento do aventado constrangimento ilegal não processado nesta Corte em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade, prejudicado o pedido de que seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Nesses termos, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 31). 



    A defesa do paciente interpôs agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INDIVIDUALIZADA. MATÉRIA IMPUGNADA EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Na espécie, foi liminarmente indeferido o habeas corpus impetrado contra acórdão proferido por Juízo de segundo grau que julgou apelação criminal tendo em vista a constatação da interposição concomitante, mediante idênticos fundamentos, de recurso especial pela defesa. 
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 3. Nas razões recursais a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar todas as razões adotadas na decisão agravada, limitando-se a reprisar os argumentos da petição inicial de habeas corpus. 4. A impugnação insuficiente de todos os fundamentos da decisão recorrida atrai a aplicação analógica do enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e acarreta o não conhecimento do recurso. 5. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 63).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso em habeas corpus. O recorrente sustenta que “o acervo probatório demonstra clara hipótese de absolvição, ou, ao menos, de redimensionamento da pena, bem como de readequação do regime inicial para cumprimento de pena, devendo, no mínimo, ser concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade” (fl. 2, e-doc. 70). 



    Alega que “não se requer uma análise profunda de prova, mas nota-se o evidente constrangimento ilegal, tendo em vista que, quando do julgamento do Recurso Especial, o recorrente terá plenas condições de ser absolvido ou, ao menos, responder em liberdade, fazendo-se necessário o manejo do presente writ, visto que segregação cautelar está sendo utilizada indevidamente como cumprimento antecipado de pena” (fl. 3, e-doc. 70).



    Anota que “restou apreendido pela autoridade policial a quantia de 332 gramas de maconha, o que, embora não possa ser considerado diminuta, também não pode se dizer expressiva quantidade, em nada tornando-se anormal ao cotidiano policial, não sendo suficiente para aplicação mais gravosa de pena, devendo a pena ser mantida no mínimo legal” (fl. 3, e-doc. 70).



    Ressalta que “Bruno da Silva Carrion afirmou que não possui nenhuma informação de que o recorrente possua envolvimento com tráfico de drogas, além de que Neusa Teresinha de Oliveira também referiu não ter conhecimento de informações de que o recorrente tivesse envolvimento com tráfico de drogas, salientando que ele possuía um posto de lavagem no bairro São Jorge” (fl. 3, 
e-doc. 70).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso em Habeas Corpus, para fins que seja concedida a ordem, redimensionando-se a pena do recorrente, bem como readequando o regime inicial de cumprimento de pena, ou ao menos lhe garantindo o direito de recorrer em liberdade”.



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 89).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06. Pleito de redimensionamento da pena e readequação do regime inicial de cumprimento de pena. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Presença de circunstâncias judiciais negativas associada à quantidade de droga aprendida. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 96).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na decisão de indeferimento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.



    7. A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo de ajuizamento da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    8. Neste recurso em habeas corpus, pleiteia-se, no mérito, seja redimensionada a pena imposta ao paciente e a alteração do seu regime de cumprimento. O Superior Tribunal não analisou esses pedidos, restringindo-se a indeferir a impetração pela interposição simultânea de recurso especial, como se não fossem autônomos os requisitos da ação constitucional de habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    Impõe-se, assim, a concessão da ordem de ofício para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da impetração, apreciando a matéria nele apresentada conforme o direito vigente.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, mas concedo a ordem de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 833.837/RS, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 833.837/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora